Tribunal: TJES
Processo: 5019962-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019962-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: PERCON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019962-48.2022.8.08.0035
Recorrente: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA.

Recorridos: PERCON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. e outro

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) C/C DANOS MORAIS. (1). DA LIDE
.
AFIRMA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE QUE FOI CELEBRADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM A LOGA EM MEADOS DE 2021. EM 10/05/2022, OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PERCON MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA.
IDENTIFICARAM QUE A INTERNET ESTAVA INDISPONÍVEL LOGO NO INÍCIO DO EXPEDIENTE, POR VOLTA DAS 07:30 HORAS. POR TAL MOTIVO, A SEGUNDA REQUERENTE ALESSANDRA ENTROU EM CONTATO COM A LOGA. A LOGA INFORMOU QUE ESTAVA REALIZANDO MANUTENÇÃO NA REGIÃO E QUE O SERVIÇO IRIA NORMALIZAR EM BREVE. ÀS 14 HORAS, A LOGA ENVIOU UM FUNCIONÁRIO PARA A SEDE DA AUTORA VERIFICAR O OCORRIDO, SEM ÊXITO. ÀS 15 HORAS UM SUPERVISOR CHEGOU AO LOCAL, MAS NÃO CONSEGUIU RESOLVER. A EXPLICAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA INTERNET SERIA EM DECORRÊNCIA DE “MANUTENÇÃO DA REDE”. HOUVE SUBSTITUIÇÃO DO MODEM E O PROBLEMA TAMBÉM NÃO FOI RESOLVIDO. SOMENTE ÀS 17:00 HORAS O PROBLEMA FOI RESOLVIDO, APÓS OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA AUTORA AJUDAR NA RESOLUÇÃO. COMO SE NÃO BASTASSE TODO O TRANSTORNO SOFRIDO NO DIA 10/05/2022, MENOS DE UM MÊS DEPOIS, NO DIA 03/06/22, A EMPRESA AUTORA PASSOU PELO MESMO PROBLEMA: FICOU SEM INTERNET DURANTE SEU EXPEDIENTE, DESDE A ABERTURA (ÀS 7H30) ATÉ APROXIMADAMENTE 16H, ENFRENTANDO AS MESMAS DIFICULDADES ACIMA MENCIONADAS. POR FIM, MAIS UMA VEZ, DURANTE TODO O EXPEDIENTE DO DIA 18/07/2022 E NA MANHÃ DO DIA 19/07/2022 A EMPRESA AUTORA PASSOU PELO MESMO PROBLEMA: FICOU SEM INTERNET DURANTE SEU EXPEDIENTE INTEIRO, SE VENDO OBRIGADA A PASSAR PELO MARTÍRIO DE PASSAR O DIA LIGANDO PARA A RÉ VISANDO RESOLVER A SITUAÇÃO. NARRA QUE, DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA NAQUELA DATA, A PRIMEIRA AUTORA FICOU IMPOSSIBILITADA DE VENDER E TEVE QUE DISPENSAR DIVERSOS CLIENTES. COM BASE EM TAIS FUNDAMENTOS FÁTICOS, OS AUTORES FORMULARAM OS SEGUINTES PEDIDOS: A) CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$ 14.750,75 A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES (DANOS MATERIAIS); B) CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,0 A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA EMPRESA PERCON MATERIAL; C) CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,0 A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA ALESSANDRA, DENTRE OUTROS.
(2). ANTÍTESE.
NA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ ALEGOU-SE, PRELIMINARMENTE, NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, QUE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES É DATADO DE 17/02/2021. DESDE ENTÃO, A REQUERIDA SEMPRE PRESTOU REGULARMENTE OS SERVIÇOS OBJETO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RESSALTA QUE AS AUTORAS FORAM ORIENTADAS ATRAVÉS DE MENSAGEM ELETRÔNICA DA REQUERIDA ENDEREÇADA NO DIA 09/05/2021, INFORMANDO QUE O PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO LOCAL OCORRERIA NO DIA SEGUINTE. A REFERIDA CONDUTA É REALIZADA COM TODOS OS CLIENTES EM QUE HÁ COMUNICAÇÃO QUE O SERVIÇO SERÁ TEMPORARIAMENTE DESABILITADO DURANTE O PROCEDIMENTO ATÉ SUA CONCLUSÃO. OS DIAS QUE FORAM IDENTIFICADOS PROBLEMAS NA CONEXÃO, A REQUERIDA CONCEDEU DESCONTOS NAS FATURAS POSTERIORES ALÉM DISSO, A EMPRESA RÉ ENVIOU UM TÉCNICO PARA O LOCAL COM URGÊNCIA PARA VERIFICAR O QUE ESTAVA OCORRENDO E O MESMO CONSTATOU QUE O OCORRIDO SE DEU POR CAUSA DE UMA MANUTENÇÃO DE REDE NA REGIÃO, TENDO SIDO PRONTAMENTE CORRIGIDO. PORTANTO, DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos autorais para condenar a parte requerida a pagar à requerente, PERCON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, REQUER SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO, COM A CONSEQUENTE NULIDADE DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA DETERMINADA A REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS FORMULADOS NA INICIAL. DE MODO SUPLEMENTAR, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA RECURSAL CONSISTE EM AFERIR O DEVER OU NÃO DA EMPRESA RECORRENTE DE COMPENSAR À EMPRESA RECORRIDA PELA INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS DE INTERNET. LADO OUTRO, DISCUTE-SE A POSSIBILIDADE DE MINORAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO, EM RAZÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POIS BEM.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICO SER INCONTROVERSO QUE AS PARTES REALIZARAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CONTUDO, NARRA A RECORRIDA QUE FICOU SEM USUFRUIR DOS MENCIONADOS SERVIÇOS POR QUATRO DIAS, QUAIS SEJAM, 10/05/2022, 03/06/2022, 18/07/2022 E 19/07/2022. COM EFEITO, APESAR DE INEGÁVEL A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER REFORMADA, UMA VEZ EMBORA CONSTATADA A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET POR ALGUNS DIAS, NÃO HOUVE OFENSA OU VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA RECORRIDA A JUSTIFICAR COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, POIS CUIDA-SE DE MERO DISSABOR DO COTIDIANO. DESTACA-SE QUE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR É NECESSÁRIA À PRESENÇA DO ATO ILÍCITO, DANO E O NEXO CAUSAL ENTRE AS PARTES. SOBRE O TEMA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ DECIDIU:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais. 2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 12/04/2011, DJe 28/04/2011).
DESTARTE, REPITO, NÃO OBSTANTE A CONSTATAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, OS DANOS MORAIS, NESSE CASO, NÃO SÃO EVIDENTES.
É CERTO QUE NEM TODA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET OCASIONA DANOS MORAIS, POIS PODE SE SEDIMENTAR COMO MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA, EX VI DA FALHA DE SINAL POR ALGUMAS HORAS, QUIÇÁ ALGUNS DIAS, MAS
ESPORÁDICA
.
NESSES CASOS, SOMENTE COM A DEMONSTRAÇÃO DE UM FATO CONCRETO QUE ULTRAPASSE ESSA BARREIRA RECLAMARIA UMA INDENIZAÇÃO. TODAVIA,
NO CASO CONCRETO, ESTAMOS DIANTE DE UMA FALHA ESPORÁDICA.
ALÉM DISSO,
RESSALTA-SE O INTERSTÍCIO TEMPORAL ENTRE OS DIAS 10/05/2022, 03/06/2022, 18/07/2022 E 19/07/2022. LOGO, NÃO RESTOU COMPROVADO
IN CASU
O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA RECORRIDA E A DIFICULDADE ENFRENTADA COM A FALHA DE SERVIÇO EVIDENCIADA, COM PERDA SUBSTANCIAL DOS SEUS RENDIMENTOS HABITUAIS (LUCROS CESSANTES).
EM OUTROS TERMOS,
NÃO CONSTAM NOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM QUE, EM RAZÃO DE TAIS EVENTOS DEIXOU A EMPRESA AUTORA DE AUFERIR LUCROS, BEM COMO QUE SOFREU OUTRAS CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS ALÉM DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR QUATRO DIAS.
HOUVE, PORTANTO, MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM REFLEXOS NA HONRA OBJETIVA DA RECORRIDA. ASSIM SENDO, À MÍNGUA DE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MANCHA A HONRA DA DEMANDANTE, INEXISTE ILÍCITO PASSÍVEL DE SER COMPENSADO, POIS O QUE SE VISLUMBRA É QUE ESTA, NO MÁXIMO, SOFREU ABORRECIMENTOS COMUNS DO COTIDIANO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)